Tribunal: TJES
Processo: 5007762-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007762-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DO ROZARIO
RECORRIDO: CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003683-11.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JOSE CARLOS DO ROZARIO

RECORRIDO: CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA, BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSE CARLOS DO ROZARIO contra sentença proferida em id 4536805, que não acolheu o pedido de reparação por danos morais, julgando a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
CONDENAR
solidariamente as requeridas CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA. e BANCO PAN S.A. a restituir ao autor JOSE CARLOS DO ROZARIO o valor de
R$ 175,34
(cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso do excesso (06/09/2022) e juros legais a partir da citação (24/10/2022).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC

O
recorrente, não conformado, requer a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais.

O segundo recorrido (BANCO PAN S.A), por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família

O 2º recorrido (BANCO PAN S.A) impugnou o pedido de justiça gratuita, afirmando que o recorrente foi omisso quanto à sua situação financeira e que a contratação de advogado particular induz a conclusão de que o mesmo não faz
jus
a tal benesse legal. Porém, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Verifico que, ao contrário do que foi alegado pelo recorrido, o recorrente juntou aos autos extrato bancário que demonstra recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria do INSS. Observe-se, ainda, que de acordo com o
§ 4º, do art. 99, do CPC/2015, a
“assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Dessa forma,
defiro a gratuidade da justiça,
tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

A controvérsia dos autos diz respeito a cobrança indevida. Afirma o autor, em síntese, que utilizou seu cartão de crédito do
Banco Pan
para realizar o pagamento de produtos adquiridos no estabelecimento comercial da requerida
Casas Guanabara,
mas, por ocasião da operação financeira, o débito foi parcelado equivocadamente, com cobrança de juros. Neste contexto, aduz ter efetuado novo pagamento, a vista, sob a promessa de estorno da transação anterior, que não teria ocorrido. Assim, pugna pela devolução, em dobro, da cobrança excessiva, bem como reparação moral.

O juiz sentenciante, ao analisar o caso
sub judice
, considerou que a situação subjetiva concreta não é capaz de gerar lesão extrapatrimonial ao recorrente,
in verbis
:

A este respeito, oportuno anotar, desde logo, que a mera falha do serviço que gerou a cobrança indevida não é suficiente para acarretar dano moral, ainda que tenha o demandante despendido certo valor para o pagamento da fatura. Não há, no pormenor, nenhum fato ensejador de lesão aos direitos da personalidade da consumidora, tais como nome, imagem, honra, boa fama, etc.

Trata-se, em verdade, de simples cobrança distinta da contratada, que, sem outras consequências, é insuscetível de acarretar lesão moral
. A questão, em verdade, caracteriza um mero dissabor do cotidiano, a que todos estão sujeitos.

Assim, improcedente o pedido compensatório.

Partilho do posicionamento acima exposto, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Dessa forma, entendo que
não há razão para a reforma da

sentença recorrida, devendo esta ser mantida irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)